Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-89.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. NATUREZA CONSTITUTIVA. EFEITOS PATRIMONIAIS. PRESCRIÇÃO. DATA DA RUPTURA DA VIDA EM COMUM. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável possui natureza declaratória, não estando sujeita, portanto, ao decurso de prazo prescricional. Contudo, quando cumulada com pedido de partilha de bens, reveste-se de natureza constitutiva, ultrapassando os limites da simples declaração.
2. A pretensão autoral que visa o reconhecimento do direito e a partilha do patrimônio comum enseja efeitos patrimoniais, submetendo-se, portanto, ao prazo prescricional relativo às ações pessoais.
3. A Jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça consolidou-se no sentido de adotar o prazo prescricional geral de 10 (dez) anos previsto expressamente no artigo 205 do Código Civil para as Ações de Reconhecimento e Dissolução de União Estável cumulada com partilha de bens, contados da ruptura da vida em comum do casal.
4. Apelação conhecida e não provida.